Tribunal: TJDFT
Processo: 0752914-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.
2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.
3. Agravo de instrumento desprovido.